Tribunal: TJES
Processo: 5008263-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008263-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008263-61.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DOUGLAS CARLOS DE OLIVEIRA.

RECORRIDO
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO/DESATIVAÇÃO DE CONTA (FACEBOOK). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente em razão dos pedidos bloqueio/desativação da conta do Facebook, referente ao perfil "Douglas Kayo Lhunna", vinculado ao e-mail douglas.caio23@gmail.com), que havia sido bloqueada ou desativada indevidamente pela Recorrida, com pedidos de indenização por danos morais.

2. O Requerente/recorrente pleiteou a obrigação de reativação da conta e a condenação por danos morais devidos pela falha no serviço.

3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para a reativação da conta negou danos morais, de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso limita-se a saber se o bloqueio temporário e posterior restabelecimento da conta de rede social do Recorrente, cuja reativação foi determinada e cumprida, é suficiente para configurar o dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. Embora se reconheça a falha na prestação do serviço da Recorrida, materializada no bloqueio/desativação indevida da conta, a simples ocorrência do ilícito contratual ou o mero dissabor decorrente de interrupção de serviço, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Para que o dano extrapatrimonial seja caracterizado, é indispensável a prova de que o ato ilícito causou sofrimento, angústia ou abalo à honra do consumidor que extrapole a esfera do mero aborrecimento, inerente à vida em sociedade e às relações de consumo.

7. No caso em tela, o Juízo
a quo
corretamente reconheceu que, embora tenha havido falha (restabelecimento da conta determinada), a situação não se enquadrou em circunstâncias que justifiquem a reparação moral. O bloqueio não configura danos à imagem, à honra objetiva ou subjetiva que exigissem a compensação pecuniária, não havendo demonstração de que a suspensão tenha gerado consequências graves, como a perda de negócios ou a exposição vexatória.

8. O Transtorno e o tempo desperdiçado, embora desagradáveis, são classificados como mero aborrecimento e o ônus de provar a efetiva lesão moral, que transcende o incômodo, era do Recorrente (Art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu. O restabelecimento da conta determinado pela Sentença já sanou o problema principal, sendo a negativa do dano moral a medida mais adequada e razoável.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)